Tribunal: STF
Processo: ARE 1368753
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado na parte que interessa:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO BATISTA E NOVA TRENTO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS N. 11.340/2000 E 13.993/2007. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA.



    (...)



    CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.993/2007 DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL. MERA CONSOLIDAÇÃO DE DIVISAS INTERMUNICIPAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 5º DA LEI, GARANTINDO QUE A LEI N. 11.340/2000 FOI APENAS FORMALMENTE REVOGADA, SEM PERDER SEU CONTEÚDO NORMATIVO. 



    1. "Conforme a Lei Complementar n. 95, de 1998, a 'lei consolidadora' não importa em 'modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados' (art. 13, § 1º); é preservado 'o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados' (§ 2º). A Lei n. 13.993, de 2007, que 'dispõe sobre a Consolidação das Divisas Intermunicipais do Estado de Santa Catarina', revogou apenas formalmente as leis mencionadas no seu art. 5º; não perderam elas o 'conteúdo normativo'." (TJSC, Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2010.029682-2, da Capital, rel. Des. Newton Trisotto, Órgão Especial, j. 19-6-2013). 



    2. Assim, o Órgão Especial garantiu que a Lei Estadual n. 11.340/2000, referida como uma das leis revogadas pelo art. 5º da Lei Estadual n. 13.993/2007, mantivesse seu conteúdo normativo, viabilizando eventual questionamento de sua legalidade ou constitucionalidade. 



    CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 11.340/2000 EM FACE DO ART. 12, §§ 2º E 4º, DO ADCT APRECIADA POR ESTA CORTE APENAS EM CARÁTER INCIDENTAL. ADEMAIS, INCONSTITUCIONALIDADE VENTILADA PELO APELANTE TAMBÉM EM FACE DO ART. 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 110, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 



    A apreciação da constitucionalidade da Lei Estadual n. 11.340/2000 por este Sodalício se deu apenas incidentalmente e em face somente do art. 12, §§ 2º e 4º, do ADCT. Nesse contexto, "a consequência advinda da decretação de inconstitucionalidade é a não aplicação da norma impugnada à relação substancial discutida no processo - sua incidência é afastada casuisticamente" (DIDIER JR. Fredie (Org). Ações constitucionais. 6. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 455). 



    LEI ESTADUAL N. 247/1948 E FIXAÇÃO PRIMITIVA DAS DIVISAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CATARINENSES. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA POR DESMEMBRAMENTO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS. LEI ESTADUAL N. 348/1958. RELEVÂNCIA, NO CASO, À INTERPRETAÇÃO DOS LIMITES MUNICIPAIS, DO PROCESSO LEGISLATIVO. OCCASIO LEGIS. CONFRONTAÇÃO, ADEMAIS, DA LEGISLAÇÃO PRIMITIVA COM MAPAS - ANTIGOS E ATUAIS - QUE CONFIRMAM A DIVISA INTERMUNICIPAL OBJETO DE DEBATE. SITUAÇÃO DE FATO QUE NÃO COINCIDE COM AQUELA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE, POR ORA, DE NOVO PROCEDIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRITÓRIO NEOTRENTINO PARA POSTERIOR ANEXAÇÃO AO TERRITÓRIO BATISTENSE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. 



    1. Embora a occasio legis seja considerada elemento hermenêutico frágil pela doutrina (cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 148-149), assim como a interpretação histórica é geralmente relegada a um plano secundário, a peculiaridade das normas em apreço, que se prestam a definir divisas intermunicipais e, por isso, exigem precisão, e a singularidade do rico material que descreve o processo legislativo de criação do apelante, permitem concluir que, ao tempo em que o então distrito de São João Batista se desmembrou do Município de Tijucas (Lei Estadual n. 348/1958), não existia qualquer controvérsia ou litígio acerca da divisa entre os Municípios de Tijucas e Nova Trento, fixada pela Lei Estadual n. 247/1948, e tampouco entre o recém-criado Município de São João Batista e seu vizinho Nova Trento, tratando-se, desde aquela época, de linha seca e reta entre a foz do Rio do Cedro e a nascente do Rio do Bado. 



    2. Ademais, em todos os mapas constantes dos autos, a representação cartográfica da divisa intermunicipal coincide com aquela descrita na Lei n. 11.340/2000, à exceção do mapa apresentado pelo próprio recorrente. Este, por sua vez, traz uma série de inconsistências, sem encontrar amparo na legislação primitiva e sequer na argumentação do apelante, fragilidade que sobressai ante a ausência de indicação, pelo Município de São João Batista, da exata metragem da área que, desde a emancipação, seria território batistense e teria sido, por força de lei inconstitucional, anexada a Nova Trento. 



    3. Não se olvida que a população da localidade, em toda a sua extensão - isto é, abrangendo o bairro de Rio do Braço, no município batistense, e o bairro de São Luiz, no município neotrentino -, pelo menos em sua maioria, nutre um sentimento de pertencimento ao Município de São João Batista e, mais do que isso, tem a convicção de que toda aquela área sempre foi desse último, o que, aliás, não é contestado pelo Estado, que reconhece a existência de uma situação de fato diversa da situação de direito. 



    4. Mesmo que fossem observados os procedimentos previstos ao desmembramento e anexação, especialmente diante da situação fática retratada nos autos, restaria, por ora, vedada a alteração de divisas entre os municípios de São João Batista e Nova Trento, pois a lei complementar federal definidora do período e procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios, prevista desde a Emenda Constitucional n. 15/1996, até hoje não foi editada pelo Congresso Nacional, entendendo o STF que, transcorrido o prazo de convalidação do art. 96 do ADCT (31-12-2006), leis posteriores padecem de vício de inconstitucionalidade (cf. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4992, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11-9-2014). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO; REMESSA OFICIAL CONHECIDA, SEM ALTERAÇÕES NA SENTENÇA.“



    Alega o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 18, § 4º, e 25, § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que as Leis Estaduais nºs 11.340/2000 e 13.993/07 promoveram significativas alterações nos limites territoriais do Município de São João Batista, sem o necessário estudo de viabilidade e prévia consulta à população envolvida, excluindo uma localidade importante de seu território, denominada Rio do Braço, que passou a pertencer ao Município de Nova Trento. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis estaduais nº 11.340/2000 e nº 13.997/2007, e determinar que os recorridos se abstenham de promover qualquer ato de demarcação ou informação dos novos limites territoriais baseados na lei impugnada”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “não provimento do agravo e não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEIS ESTADUAIS Nº 11.340/2000 E 13.993/2007. CONSOLIDAÇÃO DE DIVISAS INTERMUNICIPAIS. NÃO REALIZADA A CONSULTA PLEBISCITÁRIA PRÉVIA À POPULAÇÃO LOCAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 18, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE PLEBISCITO CONDICIONADA À EXTENSÃO DA ÁREA AVALIADA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEIS LOCAIS. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo, e não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que os requisitos constitucionais previstos no art. 18, § 4º, da Lei Maior devem ser sempre observados, mesmo quando não se trate propriamente de criação, mas de alteração ou retificação de limites, especialmente a exigência de realização de consulta plebiscitária. Nesse sentido:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro. Alteração dos limites territoriais dos Municípios de Cantagalo e de Macuco. Violação do art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de convalidação pela Emenda Constitucional nº 57/2008. Lei nº 2.497, de 28 de dezembro de 1995, do Estado do Rio de Janeiro. Controle de norma de direito pré-constitucional por ação direta. Impossibilidade. Não conhecimento. Ação da qual se conhece parcialmente e a qual se julga parcialmente procedente. 1. A Lei nº 3.196/1999 estabeleceu novos limites territoriais para os Municípios de Cantagalo e Macuco sem que fossem observadas as disposições do art. 18, § 4º, da Constituição Federal, inclusive sem a realização da imprescindível consulta popular. A jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que os requisitos constitucionais previstos no art. 18, § 4º, da Lei Maior devem ser sempre observados, mesmo quando não se trate propriamente de criação, mas de alteração ou retificação de limites, especialmente a exigência de realização de consulta plebiscitária. Precedentes: ADI nº 1.262/TO, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 12/12/97; ADI nº 1.034/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25/2/2000; ADI nº 2.812/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28/11/03; ADI nº 2.632//BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12/3/04; ADI nº 2.994/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 4/6/04. 2. A Emenda Constitucional nº 57/2008 convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios que tenham obedecido, cumulativamente, a dois requisitos: 1) publicação da lei até 31 de dezembro de 2006 e 2) atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Embora atenda à primeira exigência, a Lei nº 3.196/1999 não atende aos requisitos estabelecidos na legislação do Estado do Rio de Janeiro vigente à época de sua criação, os quais exigiam a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, razão pela qual a lei estadual não restou convalidada pela Emenda Constitucional nº 57/2008. 3. A Lei nº 2.497/1995 ingressou no ordenamento jurídico sob a vigência do § 4º do art. 18 da Constituição, com sua redação original. No entanto, na época em que a presente ação foi proposta, já vigorava a redação dada ao dispositivo pela EC nº 15/1996, o que põe a questão em termos de um pretendido controle de norma de direito pré-constitucional via ação direta, oque é rechaçado por firme jurisprudência da Corte. 4. A Lei nº 2.497/1995 foi invalidada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto, a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 3.196/1999 restaura os limites territoriais fixados pelos Decretos-Lei 1.055 e 1.056/1943, não se fazendo necessária a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.196/1999. 5. Ação direta da qual não se conhece relativamente à Lei estadual nº 2.497, de 28 de dezembro de 1995. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro” (ADI nº 2.921/RJ, Tribunal Pleno, na qual redigi o acórdão, DJe de 22/03/2018).



    No caso dos presentes autos, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação local pertinente e após extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido autoral de que o réu se abstenha de promover qualquer ato de demarcação ou informação dos novos limites territoriais do Município recorrente com base nas leis impugnadas. Nesse aspecto, extrai-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O caso exige, primeiramente, a comparação entre a Lei Estadual n. 247/1948, que fixava o limite entre Nova Trento e Tijucas - de que São João Batista era então distrito - e a Lei Estadual n. 11.340/2000, que estabelece a divisa entre o município apelante e Nova Trento, cujo conteúdo foi reproduzido pela Lei Estadual n. 13.993/2007. 



    A Lei n. 247/1948, além de ter criado os Municípios de Capinzal, Ituporanga, Massaranduba, Piratuba, Taió, Tangará e Turvo, apresentava, de acordo com seus arts. 12 e 13, dois anexos: o primeiro voltado à sistematização e ordenação de todas as circunscrições administrativas e judiciárias e o segundo destinado à descrição sistemática dos limites circunscricionais e à definição dos perímetros municipais e divisas interdistritais de todo o Estado, então com 52 municípios, 213 distritos e 34 comarcas.



    Dela extrai-se a seguinte descrição dos limites do Município de Tijucas com Nova Trento: 



    (...)



    Já a Lei Estadual n. 11.340/2000 dispôs sobre a consolidação das divisas intermunicipais de Santa Catarina, apresentando, conforme prevê seu art. 1º, § 3º, a descrição dos limites no anexo I e a representação desses em mapas dos municípios nos anexos II a XLIII. Assim, no que concerne ao objeto destes autos, tem-se que: 



    (...)



    Além de apresentar as coordenadas geográficas dos marcos divisórios, constata-se a inclusão da palavra "reta" na descrição da linha seca entre a foz do Ribeirão do Cedro e a nascente do Ribeirão do Bado, precisamente onde o apelante identifica a alteração da divisa primitiva e, por conseguinte, a inconstitucionalidade da Lei n. 11.340/2000. 



    Por sua vez, da Lei Estadual n. 348/1958, que criou vários municípios catarinenses, dentre eles, São João Batista, e que, para o apelante, deve servir de baliza interpretativa à Lei Estadual n. 247/1948, extrai-se a seguinte delimitação territorial do município batistense: 



    (...)



    Sem dúvida, em comparação com as previsões das Leis Estaduais n. 247/1948 e 11.340/2000, tem-se aqui a descrição dos limites de São João Batista de modo bem mais genérico, com a mera indicação das cidades que, em cada ponto cardeal, eram limítrofes ao município recém-criado: ao norte, Tijucas e Nova Trento; ao sul, Biguaçu e São José; a leste, novamente Tijucas, e a oeste, mais uma vez Nova Trento. A identificação mais precisa das divisas se dá apenas em relação ao Município de Tijucas, do qual São João Batista estava se desmembrando, quando o texto legal traz as seguintes referências à hidrografia da região: "ao norte, da extremidade do Rio João Soares, em linha retaoblíqua até encontrar a extremidade norte do Rio Casaniga" e "a leste, com o Ribeirão Galera". 



    Diante da previsão legal, porém, o apelante concentra sua argumentação apenas no trecho que, expressamente, fixa as localidades de Krecker, Ribanceira do Norte e Rio do Braço dentro dos limites de São João Batista, para sustentar, com fulcro em interpretação literal do dispositivo, que a linha divisória com Nova Trento, entre os ribeirões do Bado e do Cedro, é oblíqua, e não reta. 



    E, de fato, desde uma interpretação estritamente gramatical da previsão da Lei Estadual n. 348/1958, conclui-se que a localidade de Rio do Braço pertence ao Município de São João Batista.



    (…) 



    Todavia, quanto aos limites do distrito em si, não havia impasse. Isso significa que a divisa entre o então distrito de São João Batista e o município neotrentino, que ora se discute nos autos, não era objeto de qualquer controvérsia ou litígio entre os Municípios de Tijucas e Nova Trento e tampouco entre o recém-criado Município de São João Batista e seu vizinho Nova Trento.



    (...) 



    Todos os mapas constantes dos autos - à exceção daquele à fl. 216, que integra o apelo - retratam, entre a foz do Ribeirão do Cedro e a nascente do Ribeirão do Bado, uma linha reta, demarcando ali a divisa intermunicipal. 



    Destaco, nesse viés, o mapa do plano rodoviário do apelante (fl.31), datado de 1959, e, portanto, confeccionado apenas um ano depois da criação do município batistense, assim como os mapas de Nova Trento datados de 1950 (fl. 39) e 1967 (fl. 40). Estes, além de revelarem a mesma representação cartográfica do limite intermunicipal, também indicam vilas, povoados, estradas e igrejas então existentes na região, identificando-se, sem dificuldade, o povoado de São Luiz e sua respectiva capela, que, apesar de estar representada muito próxima da divisa, localiza-se, indubitavelmente, no território neotrentino, ponto que retomarei mais à frente.



    De outro vértice, o mapa constante do apelo do Município de São João Batista e que apresenta uma linha seca oblíqua entre a foz do Ribeirão do Cedro e a nascente do Ribeirão do Bado (fl. 216), além de não encontrar correspondência em nenhum outro que instrui o feito, sequer está devidamente fundamentado nas alegações do apelante. Explico. 



    O município batistense diz que a linha seca entre o Ribeirão do Cedro e a nascente do Ribeirão do Bado é oblíqua, o que, significa, em regra, segundo esclarecimento do próprio apelante, que ela segue o divisor de água. 



    (...)



    Também nesse sentido, a Lei Estadual n. 11.340/2000 diz, em seu art. 1º, § 2º, IV, que o termo "segue pelo divisor de águas da serra" é empregado "quando a divisa dos municípios for definida pelo divisor de águas, complementada pela denominação da serra sobre a qual corre o divisor de águas". 



    Assim, o primeiro indicativo de que a linha oblíqua defendida pelo apelante não corresponde, efetivamente, a um divisor de água é o fato de que a Lei Estadual n. 247/1948, apesar de silenciar sobre o conteúdo do conceito, emprega-o, repetidamente, na descrição das divisas intermunicipais. Trata-se, afinal, de um termo técnico, para referir aspecto do relevo. Só na descrição dos limites entre os Municípios de Tijucas e Nova Trento, há quatro referências. Assim, se a linha entre a foz do Ribeirão do Cedro e a nascente do Ribeirão do Bado, de fato, acompanhasse o divisor de água que São João Batista alega existir na região, é possível deduzir que a lei teria empregado a mesma nomenclatura.



    Além disso, o único mapa que indica a linha oblíqua mostra-se inconsistente (fl. 216). O traçado que, segundo o apelante, representaria a divisa entre os Municípios de São João Batista e Nova Trento, segue, num primeiro momento, a partir da foz do Ribeirão do Cedro, o curso do Rio do Braço, para depois, num ponto que não é passível de identificação, rumar em direção ao norte até encontrar a nascente do Ribeirão do Bado. Tal trajeto não encontra amparo na descrição legal (seja na Lei Estadual n. 11.340/2000, seja na Lei Estadual n. 247/1948) nem nos elementos geográficos, pois, como se expôs acima, o "divisor de água" não é sinônimo de "curso d'água". Nem o mapa nem o apelo permitem precisar por onde passa tal linha, que parece ter como único parâmetro garantir que o bairro do Rio do Braço, em sua integralidade, tal como é reconhecido pelo Município de São João Batista, fique localizado no território batistense. 



    (...)



    Não há, todavia, em nenhuma das leis estaduais referidas nos autos, qualquer referência ao denominado "morro da divisa", o qual tampouco aparece identificado nos mapas oficiais e sequer está representado naqueles trazidos pelo próprio apelante. 



    Tanto é assim que, embora pleiteie o reconhecimento de um limite que demarcaria o território batistense desde a emancipação, 60 anos atrás, não é possível colher do processado a exata metragem da área que, por força da Lei Estadual n. 11.340/2000, teria sido desmembrada de São João Batista e anexada ao Município de Nova Trento. 



    (...)



    Por derradeiro, cumpre rebater o último parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 346-349), quando se manifesta pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.993/2007 por ter supostamente alterado a divisa entre os Municípios de São João Batista e Canelinha: primeiro, porque a referida lei estadual já foi declarada constitucional pelo Órgão Especial desta Corte na ADIN n. 2010.029682-2, conforme exposto alhures; segundo, porque, mesmo em face da Lei Estadual n. 11.340/2000, não se verifica alteração da divisa intermunicipal, constatando-se apenas uma redação diferente da lei posterior em relação à primitiva, com o emprego de termos técnicos mais precisos, sem modificação dos marcos geográficos, o que é corroborado pelos mapas destes autos - em especial, o de fl. 35 - e por toda a fundamentação aqui já desenvolvida, destacando-se, nesse sentido, que Canelinha, ao tempo da emancipação de São João Batista, ainda era distrito de Tijucas; e terceiro, porque o próprio Município de Canelinha, ao se manifestar nos autos, não apresenta oposição ao pleito de São João Batista, consignando, ipsis litteris, que "não constatou qualquer alteração perceptível nas divisas dos municípios de Canelinha e São João Batista, já que as divisas fixadas entre os dois municípios são remotas, não havendo qualquer objeção pelo Município de Canelinha quanto ao pleito do Município de São João Batista pela manutenção das divisas anteriormente a publicação da lei estadual".” 



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de origem, no sentido de que no caso em tela não se verifica a ocorrência de alteração ou retificação de limites da divisa intermunicipal, “constatando-se apenas uma redação diferente da lei posterior em relação à primitiva, com o emprego de termos técnicos mais precisos, sem modificação dos marcos geográficos, o que é corroborado pelos mapas destes autos - em especial, o de fl. 35 - e por toda a fundamentação aqui já desenvolvida”, não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais nºs 247/1948, 11.340/2000 e 13.993/2007) e do reexame do cojunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Corroborando essa conclusão, a seguinte passagem da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “(...)



    13. Ocorre que, esta não é a situação dos autos, porquanto, de acordo com a moldura fática traçada pela Corte de origem, afastou-se a necessidade de consulta prévia à população, por não haver identificado incongruência entre os limites geográficos dos municípios, que correspondesse a significativos impactos econômicos e sociais às populações envolvidas, como se observa do seguinte trecho do acórdão e voto, de fls. 553 e seguintes: 



    (...)



    14. Observa-se que o Tribunal a quo afastou a alegada alteração ou retificação de limites, sem impor a consulta plebiscitária, após análise e comparação entre as leis estaduais impugnadas. 



    15. Nesse contexto, percebe-se que a solução da controvérsia suscita inafastável análise das leis estaduais ora impugnadas, bem como da legislação local por elas consolidadas, incabível no bojo de recurso extraordinário, consoante a Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    16. Acresce que, para se concluir sobre o acerto ou desacerto do acórdão recorrido sob a ótica apresentada pelo Recorrente, com relação à alteração de suas divisas, com redução de território e população, assim como perda de arrecadação dos tributos pertinentes, seria necessário examinar provas, conferir a veracidade dos fatos relatados, procedimentos que não podem ser adotados em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula 279/STF.”



    Nesse sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 922.179/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/11/15; e ARE nº 836.529/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/09/18. 



    Registre-se, por fim, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal pressupõe a certeza de ter a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível e atender pelo trânsito do extraordinário.



    No julgamento do RE n. 138.298/SP-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Corte deixou consignado o alcance da interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Transcrevo trecho do voto do relator:



    “A atividade do Supremo Tribunal Federal como guardião maior da Carta é realizada nos estritos termos da decisão prolatada pela Corte de origem. As premissas fáticas e a abrangência dos enfoques delimitam a atuação via recurso extraordinário. O conhecimento deste pressupõe o cotejo do que decidido com os preceitos da Carta da República que o Recorrente alega infringidos, isto face ao teor da alínea a do inciso III do artigo 102 da lei Básica. Quanto à alínea c, há de resultar da decisão atacada a certeza de se haver homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Ambas as hipóteses não se fazem presentes no caso dos autos. Ao julgar a apelação do ora Agravante, o Tribunal a quo levou em conta a legislação de índole estritamente legal e estadual. Sopesou a exigência contida no artigo 17 da lei n. 4.185/66 de vir o funcionário percebendo, à época, a gratificação, para alcançar a continuidade mediante integração aos proventos da aposentadoria. Com base neste aspecto, refutou a possibilidade de se vislumbrar transgressão a direito adquirido. Em momento algum a Corte de origem menosprezou a Carta.”



    Uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extremo, no ponto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente